Tribunal: STF
Processo: HC 86049
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. SUBMISSÃO AO RITO ORDINÁRIO: NÃO
OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: IMPROCEDÊNCIA.
1.      Crime
de Injúria. Ofensas irrogadas entre os dias 11 de fevereiro e 3 de
abril de 2004. Queixa-crime oferecida em 17.6.2004, com arrimo em
degravação providenciada pelos querelantes. Alegação de decadência,
fundada em que o laudo oficial de degravação do conteúdo das fitas
passou a integrar os autos somente em 25.10.2004, após o transcurso
do prazo decadencial de seis meses. Improcedência: o § 1º artigo 77
da Lei n. 9.099/95 dispensa, no momento do oferecimento da acusação,
 a prova pericial comprobatória da materialidade delitiva, bastando
a presença de prova equivalente.
2.      O reconhecimento de
complexidade da matéria não significa, necessariamente, submissão ao
 rito ordinário, notadamente quando o Juiz afirma que a controvérsia
 pode ser dirimida no rito estabelecido pela Lei n. 9.099/95.
3.      É
improcedente a alegação de falta de justa causa para a ação penal
quando evidenciada, pelas degravações, a prática, em tese, do crime
de injúria.
        Ordem denegada.